Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA - CPF: 052.240.781-13 (PACIENTE), 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
21 PORÇÕES DE COCAÍNA –
CELULARES – DINHEIRO - REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – JUSTIFICAM A PRISÃO CAUTELAR – ARESTOS DO STJ – DECISÇAO FUNDAMENTADA – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS – MERCANCIA NA MORADIA - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – NÃO FAZ JUS À DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [21], acondicionadas do tipo “trouxinha” e a sua natureza mais nociva, somada à reiteração específica justificam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; AgRg no HC 627.916/SP).

“A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de
reincidente
específica e o registro de que [...] pratica o
tráfico
na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar”
(STF, HC 197640/SP).

“ Indefere-se o pleito
de
prisão
domiciliar
à
mãe de
filho menor
de
12 anos quando não apresentada prova
de
que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao
tráfico de
entorpecentes por ser a
residência
local
de
práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(STJ, AgRg no HC 634.654/PR)

“Demonstrado que, apesar de a paciente ser
mãe
de dois filhos menores, eles, desde o nascimento estão sob os cuidados da avó materna; bem como que a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na
residência
dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão
domiciliar [...]
”
(TJMT, N.U 1021367-51.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000033-24.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S):

DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES

PACIENTE(S):

RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães, no incidente processual (No 1002879-73.2021.8.11.0024), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006 – (ID 114092473).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada; 2) a paciente é mãe de 2 (dois) filhos
“menores de 12 anos”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar (ID
114092472
), com documentos (ID 114092474).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastiao de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID 114097961).

O Juízo singular prestou informações (ID 114663452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. V DO CPP E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA ENCARCERAMENTO PREVENTIVO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – VERIFICA-SE NO CASO SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, VEZ QUE A BENEFICIÁRIA, AO QUE TUDO INDICA, UTILIZAVA SUA RESIDÊNCIA ONDE MORAVA COM SEUS FILHOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO – A COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM DOMICÍLIO, REINSERINDO-A NO SEIO FAMILIAR, INDICA QUE, AO REVÉS DO QUE SE BUSCA COM A NORMA CONTIDA NO ART. 318, SERVIRÁ PARA TORNAR A EXPOR AS CRIANÇAS A AMBIENTE HOSTIL E CRIMINOSO – ALÉM DISSO, FOI EXPEDIDO CONTRA A PACIENTE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVO ORIGINÁRIO DA AÇÃO PENAL No 005141-74.2016.8.12.0019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 116536997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Conforme se verifica, no momento de prisão da flagranteada por tráfico de drogas, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão definitiva no 0005141- 74.2016.8.12.0019.01.0001-08 (Processo no 00051417420168120019), expedido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Fórum Ponta Porã, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei n° 11.343/2006.

Demonstrando, assim, ser contumaz na prática dessa espécie de delito. A narrativa dos autos, demonstra que a flagranteada tem rotina na prática destes delitos (reiteração de conduta criminosa), já que fora flagrada fazendo venda da substancia entorpecente (21 unidades de substância análoga à cocaína), bem como de posse de três aparelhos celulares, além de quantidade de dinheiro (R$ 353,00), elementos que indicam o denominado tráfico formiguinha, costumeiro nesta comarca. Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da acusada TAMIRES ARAUJO DE SOUSA em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva [...].

[...] Por fim, com relação ao pedido de prisão domiciliar, formulado pelo advogado da flagrateanda, verifico que, não obstante tenha se comprovado que a flagrada seja mãe de dois filhos menores, não restou demonstrado que estejam sob o seu cuidado direto, ou que eventualmente seja ela a única responsável pela guarda das crianças. Nesse sentido, ressaltase que no depoimento prestado pela testemunha Claudiomar Francisco de Souza, consta que a genitora da flagrada (portanto, avó das crianças), é dona de loja de materiais de construção nesta cidade, tendo condições de exercer a guarda dos menores e prover o seus sustentos.

Outrossim, nota-se que a flagrada não está preocupada com seus filhos, bem como pelo fato de que, arrumando tempo para práticas delitivas, conclui-se que certamente tais crianças devem estar sobre o cuidado de terceiros, não sendo dessa forma, sua presença indispensável para o cuidado daquelas e para eventual aplicação de prisão domiciliar.

Ademais, diante do cumprimento do mandado de prisão definitivo de outro estado (no 0005141-74.2016.8.12.0019.01.0001-08 (Processo no 00051417420168120019), expedido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Fórum Ponta Porã), também pelo delito de tráfico de drogas, neste momento a prisão domiciliar requerida não surtiria efeito, vez que a flagranteada está presa por outro processo e já fora encaminhada, nesta data, para a penitenciária feminina da capital (autos PJE no 1002878- 88.2021.811.0024).”

Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, homologo a prisão em flagrante de RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA, devidamente qualificada nos autos e, sem prejuízo, decreto sua prisão preventiva, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal
(Luciano Augusto Neves, juiz de Direito – ID 114092473).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 21 (vinte e uma)
“unidades de substância análoga à cocaína”
, sem indicação de peso, 3 (três) aparelhos celulares e R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), em poder da paciente, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado 25.10.2019 [SEEU 6001440-47.2022.8.12.0001].

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [vinte e uma], acondicionadas em forma de “trouxinha” e a sua natureza mais nociva, somada à reiteração específica justificam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

No tocante à prisão domiciliar,
a paciente comprovou ser mãe das crianças Ravi Lopes Siqueira [9 (nove) anos – ID. 72973988] e Melina Rodrigues Siqueira [2 (dois) anos – ID. 114092473].

Todavia, RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA [paciente] registra condenação definitiva por transportar drogas [18kg de maconha], no Estado de Mato Grosso do Sul [Ponta Porã], a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e foi presa em flagrante, novamente, por tráfico de drogas, em 31.12.2021, no município de Chapada dos Guimarães –MT, na modalidade trazer consigo
.

Não bastasse, o suposto tráfico
estaria sendo realizado em sua moradia, conforme se extrai do depoimento prestado pelo usuário Claudiomar Francisco de Souza [
“se dirigiu até a casa da rafaela maria (...) já iria pegar pelo menos uns R$ 20 reais em droga (...) no momento, que acertava com Rafaela, a polícia apareceu e abordou o declarante e Rafaela na frente da casa dela”
], à autoridade policial, após ser flagrado, pelos agentes públicos [Roosevelt Jorge Gaudie Lei Junior e Wilker Nascimento Boaventura Da Silva] comprando
“3 (três) cabecinhas de cocaína”,
que estavam acondicionadas no seu bolso (ID. 114092473).

Por certo, o
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Com efeito,
“a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de
reincidente
específica e o registro de que [...] pratica o
tráfico
na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anotem-se os julgados do c. STJ e deste e TJMT:

“Indefere-se o pleito
de
prisão
domiciliar
à
mãe de
filho menor
de
12 anos quando não apresentada prova
de
que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao
tráfico de
entorpecentes por ser a
residência
local
de
práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021);

“Demonstrado que, apesar de a paciente ser
mãe
de dois filhos menores, eles, desde o nascimento estão sob os cuidados da avó materna; bem como que a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na
residência
dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão
domiciliar [...]
”
(N.U 1021367-51.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 17.12.2021).

Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, notadamente porque a sublime condição materna não impediu a dedicação criminosa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022